Tribunal: TJSP
Processo: 1511660-97.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa. A defesa alega ilicitude das provas derivada de violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição por

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa. A defesa alega ilicitude das provas derivada de violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) averiguar a legalidade do ingresso policial no domicílio sem autorização ou mandado judicial; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação e (iii) verificar a adequação da dosimetria.

III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito. Na espécie, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos. O réu foi surpreendido em frente ao imóvel dispensando porções de crack, e, na sequência, evadiu-se pelos fundos da casa, justificando a incursão policial.
4. Os harmônios depoimentos dos policiais, aliados ao laudo de exame químico-toxicológico, ratificam os termos da denúncia, não havendo que se falar em fragilidade probatória. 5. As penas e o regime prisional aplicados mostram-se adequados, não merecendo reparo.

IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33; Código de Processo Penal, art. 303.

Jurisprudência Citada:
STJ, RHC no 117.380/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/12/2019; STJ, RHC n. 200.617/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024.